Tribunal: TJDFT
Processo: 0736061-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. COERÊNCIA. VALIDADE. AUTO DE APREENSÃO. FOTOGRAFIA. OBJETO PERFUROCORTANTE. PERICULOSIDADE EVIDENTE. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Apurada a prática de falta grave em procedimento administrativo, com fiel observância do direito ao contraditório e à ampla defesa, inviável o acolhimento da tese de ofensa ao princípio da presunção de inocência. A narrativa do agente penitenciário, além de coerente e harmônica com as provas constantes dos autos, é valida e pode ser empregada na conclusão quanto à materialidade e autoria do fato. Para o reconhecimento da falta grave prevista no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, é dispensável a realização de perícia no objeto apreendido, pois a potencialidade lesiva do estoque encontrado é evidente, conforme é possível observar na fotografia e na descrição acostados aos autos.